Tribunal: TJBA
Processo: 8042870-69.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO na PETIÇÃO CÍVEL n. 8042870-69.2024.8.05.0000 (ID 76202112) Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: IDAEL OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): DAVI BURITI COUTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I R DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENESSE. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – Quando pleiteada a gratuidade da justiça por pessoa física, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida na inicial, mas o juiz poderá indeferir o pedido, casuisticamente, se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneficio (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC). II – Na hipótese, verificado que o Requerente é servidor deste Poder Judiciário e possui renda líquida mensal considerável, mas não comprovou, ao revés, que os ganhos estão comprometidos substancialmente com despesas mensais essenciais da parte e de sua família, tem-se que, efetivamente, ostenta possibilidade de arcar com as custas e demais despesas processuais. III – Isto posto, deve ser mantida a decisão que indeferiu a benesse e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o recolhimento das custas iniciais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID 76202112, interposto na Execução Individual de Sentença Coletiva n° 8042870-69.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante IDAEL OLIVEIRA DOS SANTOS e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA